Tribunal: TCU
Processo: 033.331/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas da recorrente, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação de recursos de contrato de repasse destinado à construção de uma quadra poliesportiva coberta no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto pela Sra. Doris de Fatima Ribeiro Pearce contra o Acórdão 4/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do recurso de revisão, por não preencher os requisitos específicos de admissibilidade estabelecidos no art. 35 da Lei 8.443/1992; e 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente.